Tribunal: STF
Processo: AP 1189
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor de JORGE LUIZ DOS SANTOS, CPF nº 028.321.346-96, em razão de “o embasamento ter se dado através de antecedentes criminais de um HOMÔMINO” (eDocs. 117-122).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela reconsideração da decisão, “concedendo-se liberdade provisória ao réu, sem prejuízo da cumulação com cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal)” (eDoc. 132).



    É o relatório. DECIDO.



    Na data de 15/12/2023, proferi decisão pela manutenção da prisão preventiva de JORGE LUIZ DOS SANTOS, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a presença do fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal.



    JORGE LUIZ DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 8/1/2023, pela Polícia Militar do Distrito Federal no interior do Palácio do Planalto, no instante em que ocorriam as depredações objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído.



    No interior do Palácio do Planalto, o denunciado participou ativamente e concorreu com os demais agentes para a destruição dos móveis que ali se encontravam. Todos gritavam palavras de ordem demonstrativas da intenção de deposição do governo legitimamente constituído, como fora Lula, presidente ladrão, presidiário.



    Para além disso, cumpre destacar que a argumentação da Defesa, no sentido de que a manutenção da prisão se deu com base em antecedentes criminais de homônimo não merece prosperar, pois, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, embora no caso específico do habeas corpus n. 0029363- 2007.4.01.0000 dizer respeito a homônimo, “há condenações anteriores comprovadas por outros documentos, como a Certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (fls. 725) e a do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, relativamente ao processo ApCrim n. 0001183- 06.2008.4.01.3801 (2008.38.01.001187-8)”, circunstância que reforça a necessidade de manutenção da segregação cautelar, ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Diante do todo o exposto, considerada a recente decisão de manutenção deste Relator no tocante à situação prisional do requerente, e verificada a ausência de qualquer alteração no cenário fático em tão curto prazo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente